Tribunal: TJPA
Processo: 0802497-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802497-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA, ELAINE BAIA PEREIRA, DUCIOMAR GOMES DA COSTA

AGRAVADO: PAULO GUILHERME SANTOS CASTELO BRANCO, SAFIRA HELENA DE LIMA CASTELO BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO: POSSE E PROPRIEDADE DE IMÓVEL. DOCUMENTAÇÃO CONTROVERSA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE FORMAL NAS ESCRITURAS PÚBLICAS APRESENTADAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu, mas negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de origem para reintegrar os agravados na posse de imóvel situado na Rua Maceió, bairro Águas Lindas, Município de Ananindeua/PA, diante de indícios de irregularidades em escrituras públicas apresentadas pelos agravantes, bem como dúvidas quanto à titularidade dominial e posse legítima do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a nulidade da decisão monocrática, ante o alegado cerceamento de defesa pelo não exame do pedido tempestivo de sustentação oral; (ii) avaliar a regularidade e suficiência dos documentos apresentados pelas partes quanto à titularidade e à posse do imóvel; (iii) analisar a existência de requisitos para manutenção da tutela provisória possessória deferida em favor dos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a formulação tempestiva de requerimento de sustentação oral e sua ausência de apreciação pela relatora originária, impõe-se reconhecer o cerceamento de defesa, nos termos do art. 937, VIII, do CPC e do art. 140, § 11º, do Regimento Interno do TJPA.

4. Superada a nulidade da decisão monocrática, o mérito do agravo de instrumento revela que a documentação apresentada pelos agravantes – notadamente as escrituras públicas sucessivas – ostenta vícios formais relevantes, como ausência de outorga uxória e falhas de qualificação, mitigando a eficácia dos títulos.

5. Os agravados, embora não detenham matrícula do imóvel, apresentaram elementos indiciários de posse e vínculo com o bem, como croquis, contratos, notificações e ata notarial, sendo a controvérsia acerca da autenticidade documental questão a demandar instrução probatória.

6. Na ausência de prova cabal de posse mansa e pacífica pelos agravantes e diante da plausibilidade jurídica dos direitos alegados pelos agravados, justifica-se a manutenção da tutela provisória de urgência, amparada no art. 300 do CPC.

7. O risco de irreversibilidade da medida não restou caracterizado, pois eventual reforma da decisão permite restituição da posse aos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar acolhida para declarar a nulidade da decisão monocrática agravada, com consequente análise colegiada do agravo de instrumento. No mérito, agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a tutela provisória de urgência em favor dos agravados.

Tese de julgamento:

“1. O cerceamento de defesa decorrente da ausência de apreciação de requerimento tempestivo de sustentação oral implica nulidade da decisão monocrática em agravo de instrumento.

2. Havendo indícios de vícios nos títulos dominiais apresentados e plausibilidade da posse alegada pelos agravados, é de rigor a manutenção da tutela provisória possessória até instrução probatória aprofundada.”

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
agravo interno

em agravo de instrumento
interposto por SBC – Sistema Brasileiro de Construção Ltda, Elaine Baia Pereira e Duciomar Gomes da Costa,
contra decisão monocrática de lavra da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, que conheceu do recurso, mas lhe negou provimento
,
mantendo integralmente os efeitos da decisão interlocutória
proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA,
que concedeu tutela provisória de urgência para reintegrar os agravados
, Safira Helena de Lima Castelo Branco e Paulo Guilherme Santos Castelo Branco, na posse de imóvel situado na Rua Maceió, bairro Águas Lindas, Município de Ananindeua/PA.

A decisão monocrática ora agravada, após considerar que os elementos constantes dos autos demonstrariam indícios de irregularidade nas escrituras públicas apresentadas pelos ora agravantes, entendeu que não restou comprovada, em análise preambular, a probabilidade do direito dos recorrentes. Apontou falhas nas qualificações constantes de tais escrituras e ausência de outorga uxória, e concluiu que os documentos não poderiam ser considerados como prova plena da titularidade dominial da SBC. Por fim, acrescentou que não há risco de irreversibilidade da medida.

Nas
razões recursais do agravo interno
(ID 18166266), os agravantes
sustentam, preliminarmente a nulidade da decisão monocrática
, porquanto o julgamento do agravo de instrumento demandaria deliberação colegiada, em respeito ao princípio do juiz natural e à regra do art. 932 do CPC;
bem como cerceamento de defesa
, diante do indeferimento implícito do pedido de sustentação oral formulado previamente, o que comprometeu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa em sede recursal.

No mérito, os agravantes alegam que a decisão recorrida deve ser reformada, argumentando a
inexistência de imóvel com as características descritas na inicial
da ação possessória (terreno de 24.768m2 na Rua Maceió, em Ananindeua/PA);
falsidade do contrato de promessa de compra e venda
apresentado pelos agravados

no ID 97480256, cuja autenticidade teria sido negada pelo suposto vendedor, Sr. José Maria Martins Costa, inclusive por meio de boletim de ocorrência;
ausência de qualquer comprovação de quitação do preço
avençado no referido contrato,
tampouco de provas de posse efetiva ou recolhimento de tributos e encargos relativos ao imóvel pelo casal recorrido
.

Por fim, aduzem os agravantes terem
demonstrado a existência de cadeia dominial legítima
, mediante apresentação de diversas escrituras públicas que culminaram na aquisição do imóvel pela empresa agravante SBC, perante a empresa Elite Eletrônica Ltda, bem como comprovaram o
exercício da posse direta
do imóvel, inclusive mediante contrato de locação com empresa terceira e regularização do imóvel perante a municipalidade, elementos esses desconsiderados tanto pela decisão do juízo a quo quanto pela decisão monocrática da relatora do agravo de instrumento.

Diante disso, requerem a nulidade da decisão monocrática, com o retorno dos autos ao colegiado para regular julgamento, ou, sucessivamente, o provimento do presente Agravo Interno para que seja reformada a decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência e manutenção da posse do imóvel em favor dos ora recorrentes.

Em sede de
contrarrazões ao agravo interno
(ID 23050305), os agravados impugnam o argumento dos recorrentes sobre cerceamento de defesa, pois a decisão agravada decorreu da apreciação de documentos já constantes dos autos, inexistindo decisão surpresa ou violação ao contraditório. Defendem que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada em análise da cadeia dominial e nas inconsistências das escrituras públicas apresentadas pelos agravantes, em especial a ausência de outorga uxória nas transmissões de propriedade. Alegam que é válido o reconhecimento de ofício da ausência de outorga uxória, com base nos arts. 1.647 e 1.649 do Código Civil.

É o relatório, que encaminho à UPJ para inclusão em plenário presencial.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal previstos no Código de Processo Civil, razão pela qual
conheço do recurso
.

Aduzem os agravantes, em sede preliminar, que a decisão monocrática agravada deve ser considerada nula por ter sido proferida sem apreciação do requerimento tempestivo de sustentação oral, formulado nos autos do agravo de instrumento. Além disso, sustentam que o julgamento monocrático violou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, especialmente ao impedir o exercício de prerrogativa conferida à parte pela legislação processual.

Com razão os agravantes.

Nos termos do art. 937, inciso VIII, do CPC e art. 140, §11º do Regimento Interno, é assegurado às partes, no julgamento de agravo de instrumento, o direito à sustentação oral, desde que requerido tempestivamente.

Assim, verificado que houve requerimento prévio de sustentação oral, e que este não foi devidamente apreciado pela Relatora originária do Agravo de Instrumento, que decidiu monocraticamente a causa,
entendo que restou caracterizado o

cerceamento de defesa
.

Isto posto,
acolho a preliminar arguida
,
reconhecendo a nulidade da decisão monocrática agravada
,
com a consequente superação da mesma e reanálise do mérito do agravo de instrumento por este colegiado.

Passo, pois, à análise dos fundamentos sustentados no mérito do recurso de agravo de instrumento.

Pois bem. O agravo de instrumento interposto visa reformar a decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência para reintegrar os agravados na posse do imóvel situado na Rua Maceió, em Ananindeua/PA, conhecido como “Clube de Águas Lindas”, com área de 24.768 m2.

A controvérsia, pois, gira em torno da validade e suficiência dos documentos apresentados pelas partes para amparar, de um lado, o pedido possessório e, de outro, a resistência fundada na alegada propriedade e posse legítima exercida pela empresa SBC.

Os agravantes sustentam essencialmente: (i) a inexistência do imóvel descrito na inicial, com 24.768 m2 na Rua Maceió; (ii) a falsidade do contrato de promessa de compra e venda (ID 97480256) apresentado pelos agravados, firmado com José Maria Martins Costa; (iii) a ausência de quitação do preço ou demonstração da posse anterior por parte dos agravados; (iv) a cadeia dominial legítima da área objeto da disputa, cuja aquisição teria se dado pela SBC, por meio de escritura pública lavrada com a empresa Elite Eletrônica Ltda.; (v) o exercício regular da posse pela agravante SBC, inclusive mediante contrato de locação com terceiro; (vi) a ausência de fundamentação suficiente da decisão interlocutória e de exame das provas que amparariam a propriedade da SBC.

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão aos agravantes.

Primeiramente,
no tocante a alegação de inexistência do imóvel descrito na inicial
, cabe esclarecer que a descrição do imóvel se encontra devidamente especificada nos autos, com delimitação de medidas e localização precisa. Ainda que não haja matrícula registrada do imóvel em nome dos agravados, há nos autos elementos que justificam, ao menos em sede de cognição sumária, a verossimilhança da posse narrada, a exemplo de croquis, contrato particular, notificações extrajudiciais e documentos pessoais que vinculem os agravados à área litigiosa.

Diante disso, isto é, do reconhecimento da plausibilidade da posse anteriormente exercida pelos agravados sobre parte do imóvel em litígio, entendo que não há como se sustentar eventual impossibilidade material de reintegração possessória, fundada na ausência de marcos divisórios internos na área de 54.136,530 m2 atualmente ocupada pela agravante SBC. Eventuais dificuldades práticas para delimitação da área de 24.768 m2 indicada na petição inicial devem ser solucionadas no momento oportuno da execução da medida de reintegração, com o auxílio técnico necessário, não servindo como óbice absoluto à concessão da tutela de urgência que visa resguardar direito possessório verossímil.

Em relação as alegações de falsidade documental do contrato de compra e venda
firmado em 2006 entre a Sra. Safira e o Sr. José Maria Martins Costa (ID 97480256), verifico que, embora haja controvérsia quanto à autenticidade do instrumento, não há nos autos laudo técnico pericial que ateste sua falsidade.

Outrossim, destaco que o boletim de ocorrência juntado unilateralmente pelo Sr. José Maria não detém presunção de veracidade nem se sobrepõe, no atual estágio processual, ao documento escrito e assinado, ainda que sob alegação de vício.

A esse respeito, cumpre observar que os agravados, ao rebaterem a alegação de falsidade, apresentaram ata notarial lavrada em cartório, na qual o próprio Sr. José Maria Martins Costa afirma ter sido coagido a registrar o referido boletim de ocorrência, revelando grave vício de vontade quanto à declaração anterior. E ainda, apresentaram parecer grafotécnico da escritura pública (ID 18383381) em que consta Paulo Guilherme Santos Castelo Branco em conjunto com Francisco Siqueira de Carvalho como vendedores e cedentes e Elite Eletrônica Ltda como compradora e cessionária (ID 18383196), concluindo que houve uma tentativa de “simulação de assinatura (falsificação de memória)” do agravado Paulo Castelo Branco.

Assim, coexistem dois documentos oriundos do mesmo declarante – o boletim e a ata notarial – com conteúdo antagônico, fato que, longe de infirmar a validade do contrato,
apenas reforça a existência de controvérsia fática que demanda instrução probatória mais aprofundada
, razão pela qual não pode ser dirimida em sede de cognição sumária.

Remanescem, portanto, sinceras dúvidas quanto à real intenção do Sr. José Maria Martins Costa e à autenticidade da contratação, sendo temerário concluir, nesta fase processual, pela invalidade do instrumento particular firmado.

No ponto, destaco que, embora tenha verificado em consulta ao sistema Pje do 1º grau o ajuizamento pelos recorrentes de uma ‘ação declaratória de falsidade documental’, atualmente em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, entendo que o mero ajuizamento de demanda incidental não tem o condão de suspender o curso da ação de reintegração de posse (nº 0805084-27.2024.8.14.0006), tampouco obsta a concessão de tutela de urgência possessória. Ora, a controvérsia instaurada por meio dessa ação autônoma deverá ser dirimida no curso da instrução processual, não sendo possível, nesta fase, antecipar seus efeitos ou presumir sua procedência.

Sobre a suposta ilegitimidade do Sr. José Maria Martins Costa para alienar o imóvel objeto da controvérsia
, sob o argumento de que exercia apenas funções operacionais como “gestor de negócios” do denominado Clube Jardim das Águas Lindas, tal circunstância não foi efetivamente comprovada. Ademais, o contrato apresentado pelos agravados é subscrito em nome próprio pelo Sr. José Maria, como vendedor, sem qualquer ressalva quanto à representação de terceiros ou à inexistência de titularidade dominial. Trata-se, portanto, de documento cujo conteúdo jurídico evidencia manifestação de vontade formalmente autônoma, sendo irrelevante, por ora, a função eventualmente desempenhada por ele em outras esferas.

Assim, a eventual ausência de poderes representativos ou de legitimidade para dispor do bem
deverá ser objeto de prova no curso da instrução processual
, o que também reforça o acerto da concessão da medida liminar, diante da plausibilidade jurídica da tese exordial.

Quanto a alegação de ausência de quitação do suposto contrato de compra e venda dito como ‘falso’ pelos agravados
, cabe ponderar que tal argumento não possui força para desconstituir o contrato, tampouco para excluir a posse decorrente dele, isto porque o contexto dos autos revela que o agravado Paulo Castelo Branco mantinha relação de amizade com o agravante Duciomar Gomes da Costa, o que ensejou
tratativas informais
para cessão de uso de imóvel residencial em favor dos recorrentes, o que deduz um aparente comodato – ponto este a ser dirimido em instrução processual -, de modo que com a restituição do apartamento que ocupavam, pretendem agora retomar o imóvel objeto da lide.

Com efeito, entendo que esta narrativa é plausível e revela dinâmica fática compatível com a posse exercida anteriormente, notadamente com ânimo de domínio, circunstância que, em conjunto com os demais elementos dos autos, confere verossimilhança suficiente à pretensão possessória deduzida na origem.

Sobre a cadeia dominial alegada pela SBC e a atual posse exercida por ela
, ressalto que embora os agravantes tenham juntado escrituras públicas que sugerem cadeia dominial desde José Maria Martins Costa para Paulo Guilherme Santos Castelo Branco e sucessivamente para empresa Elite Eletrônica Ltda e para empresa Varanda Sistema de Habitação Ltda (SBC Sistema Brasileiro de Construção Ltda),
tais documentos apresentam vícios formais relevantes
, conforme assinalado tanto pela decisão de 1º grau quanto pela decisão monocrática,
como a ausência de qualificação correta do cônjuge do outorgante e a inexistência de outorga uxória nos atos translativos
.

Como é sabido, a ausência de anuência do cônjuge em negócio jurídico de alienação de bem imóvel afeta a validade do título, nos termos dos arts. 1.647 e 1.649 do Código Civil. Tal deficiência formal, somada às inconsistências de qualificação e sucessão dos adquirentes, autoriza o juízo a conferir reduzida eficácia aos títulos apresentados.

Na oportunidade, importante ressaltar que a presunção de
veracidade das escrituras públicas é relativa
e pode ser afastada mediante indícios consistentes de fraude ou irregularidade, o que, na hipótese dos autos, é apontado com base em diversos elementos do caso concreto, inclusive com menção expressa a tais vícios pela decisão impugnada.

Por fim, quanto à atual posse exercida pela empresa SBC, ressalvo que embora a demonstre, por meio de contrato de locação, o exercício de posse direta sobre o imóvel,
tal circunstância não exclui, necessariamente, a possibilidade de existência de posse indireta pelos agravados
(Código Civil, art. 1.197), especialmente considerando os fundamentos jurídicos invocados na ação originária.

A jurisprudência admite, em casos análogos, a coexistência de posse direta com posse indireta, sendo esta última vinculada ao domínio alegado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE INDIRETA COMPROVADA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento no livre convencimento motivado, por ter o magistrado considerado suficiente a prova documental existente nos autos. 2. Nos termos do art.
561
do
CPC
, para fins de ações possessórias, incumbe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Ainda, dispõe a primeira parte do artigo
1.197
do
Código Civil
que a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida . Tal significa dizer que, para ser acolhido o pedido de reintegração de posse formulado pelo proprietário do imóvel, faz-se necessário que este comprove ter estado em efetivo exercício da posse indireta do bem, quando da prática do esbulho pelo possuidor direto, como ocorreu na espécie.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - Reintegração / Manutenção de Posse (CPC):
01322197420168090006
, Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 14/12/2018, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/12/2018)(Grifo nosso)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE . DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. POSSE COMPROVADA HÁ MAIS DE 8 ANOS. ESBULHO PRATICADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA - Esbulho praticado pelo réu sob o argumento de que a posse do autor é indireta , não sendo mansa e pacifica. - De acordo com o conjunto probatório ficou comprovado que autor adquiriu a posse sobre o imóvel há mais de 8 anos, exercendo-a mansa e pacificamente.
- A posse indireta legitima a sua defesa contra terceiros
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA (Apelação Cível, Nº 70084881036, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 26-02-2021)(Grifo nosso)

Assim, não obstante os agravados
não terem apresentado provas diretas e completas
de que estavam exercendo a posse sobre o imóvel (como contas de consumo em seu nome, IPTU pago, fotos da ocupação etc.),
há indícios suficientes nos autos
— como o contrato de promessa de compra e venda, a descrição detalhada do imóvel (croqui) e a alegação de esbulho — que, juntos,
são suficientes para justificar a concessão da tutela provisória
. Ou seja, mesmo na ausência de uma prova conclusiva, o conjunto de indícios aponta para uma plausibilidade jurídica suficiente para proteger a posse dos agravados em sede liminar.

De mais a mais, ressalto que a medida concedida visa tutelar o direito à moradia dos agravados, os quais alegam estarem privados do imóvel que lhes serviria de habitação, estando sujeitos a ônus locatício.

Logo, demonstrado igualmente o
periculum in mora
inverso pelos agravados, não havendo risco de irreversibilidade da medida, já que eventual reforma da decisão poderá ser executada mediante restituição da posse aos agravantes.

Ante o exposto,
acolho a preliminar suscitada em agravo interno
, para declarar a nulidade da decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento, por cerceamento de defesa, em razão da não apreciação do requerimento tempestivo de sustentação oral.

Superada a decisão monocrática,
conheço do agravo de instrumento
, mas,
no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo
íntegra
a tutela provisória de urgência que
reintegrou os agravados na posse do imóvel litigioso
, por reputar preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

É como voto.

Belém, 22/07/2025